Tribunal: TJDFT
Processo: 0702373-10.2018.8.07.0018
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-10-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0702373-10.2018.8.07.0018 RECORRENTE: LEONARDO EMANUEL SOUZA COELHO RECORRIDO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea "a", da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Quarta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. OBRIGAÇÃO DE FAZER. INSCRIÇÃO EM PROCESSO SELETIVO PARA CURSO DE HABILITAÇÃO. CUMPRIMENTO. EXTINÇÃO MANTIDA. I. Demonstrado que o Distrito Federal cumpriu a obrigação de fazer imposta judicialmente, consistente na inscrição do policial militar no “processo de seleção de candidatos para ingresso no Curso de Habilitação de Oficiais Administrativos, Especialistas e Músicos (CHOAEM)”, deve ser mantida a sentença que extinguiu o cumprimento de sentença nos termos do artigo 924, inciso II, do Código de Processo Civil. II. Apelação desprovida. O recorrente aponta violação aos artigos 252 a 256, e 247 a 251, todos do Código Civil; e 536, 537 e 538, todos do CPC, sustentando que, ao condicionar o cumprimento da sentença à abertura de um novo processo seletivo, criou-se um impasse que compromete diretamente a efetividade da Justiça. Defende a sua matrícula no curso denominado “Curso de Habilitação de Oficiais Administrativos, Especialistas e Músicos”, realocando-o no certame de 2018, com efeito ex-tunc do julgado. Nas contrarrazões, o recorrido pede a majoração dos honorários recursais. II - O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Preparo regular. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido quanto à mencionada contrariedade aos artigos 252 a 256, e 247 a 251, todos do Código Civil; e 536, 537 e 538, todos do CPC, uma vez que tais dispositivos legais, a despeito da oposição dos competentes embargos de declaração, não foram objeto de decisão por parte do órgão julgador, ficando caracterizado o desatendimento ao indispensável prequestionamento – enunciados 211 da Súmula do STJ e 282 da Súmula do STF. A respeito do tema, a Corte Superior já sedimentou o entendimento de que “não há incompatibilidade entre a inexistência de ofensa ao art. 1.022 do CPC/2015 e a ausência de prequestionamento, com a incidência do enunciado n. 211 da Súmula do STJ quanto às teses invocadas pela parte recorrente, que, entretanto, não são debatidas pelo tribunal local, por entender suficientes para a solução da controvérsia outros argumentos utilizados pelo colegiado” (AgInt no AREsp n. 2.611.993/PE, relator Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma, julgado em 13/11/2024, DJe de 18/11/2024). Quanto ao pedido de fixação dos honorários recursais, embora prevista no artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil, não encontra amparo nesta sede. Isso porque o exame feito nos tribunais de origem é prévio, restrito à análise dos pressupostos gerais e específicos de admissibilidade do recurso constitucional, ou seja, não foi sequer inaugurada a instância especial pretendida pela parte recorrente. Assim, não conheço do pedido. III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A003